Tribunal: STF
Processo: RvC 5734
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “pedido de revisão criminal” escrito do próprio punho por Johnny da Silva Vitória Ferreira, enviado postalmente da Penitenciária de Reginópolis/SP. (eDOC 1)



    A petição, de três folhas, não contém fatos nem razões jurídicas, mas traz referência à ação penal 1512901-18.2023.8.26.0228, que não gerou recurso ou impugnação nesta Corte ou no Superior Tribunal de Justiça, segundo seus portais eletrônicos. Tampouco a consulta pelo nome do requerente nos portais eletrônicos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça traz outra resposta.



    São manifestas a incompetência do STF e a inépcia do pedido. Diante da ausência de qualquer exposição fático-jurídica, também deixo de provocar a Defensoria Pública da União para atuar em benefício do requerente.



    Advirto o requerente que ele poderá solicitar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo o exame de sua ação penal e eventuais alegações de erro judiciário, na forma em que o serviço for disponibilizado em seu estabelecimento penitenciário.



    Logo, nego seguimento ao feito (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se o requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente